Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo impróprio. desclassificação para furto. inviabilidade. emprego de violência para assegurar a detenção da coisa. dosimetria. conduta social. análise desfavorável. manutenção. bis in idem. inocorrência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 1o, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a conduta do réu configura roubo impróprio ou se é cabível a desclassificação para o delito previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal; (ii) definir se a valoração negativa da conduta social configura bis in idem, quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena por outro crime.
III. Razões de Decidir
3. Configura roubo impróprio, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal, a conduta do agente que, logo após a subtração da coisa, emprega violência contra a vítima para assegurar a detenção do bem, sendo inviável a desclassificação para furto quando a prova produzida atesta o uso de força física com esse objetivo, confirmada por laudo pericial e corroborada pelo firme relato da vítima.
4. A prática de novo crime, durante o cumprimento de pena, justifica a valoração negativa da conduta social, por evidenciar desajuste ao convívio em sociedade e violação à confiança estatal, não caracterizando bis in idem, tampouco viola o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.077, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 1o, e 157, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0701317-50.2024.8.07.0011, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/4/2025, DJe 09/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0706518-09.2022.8.07.0006, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 3/4/2025, DJe 22/4/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0703004-76.2021.8.07.0008, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 9/1/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0709644-08.2024.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 7/11/2024, DJe 18/11/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0701046-25.2025.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/4/2025, DJe 6/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0738191-64.2024.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/4/2025, DJe 5/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0738766-03.2023.8.07.0003, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20/6/2024, DJe 1o/7/2024.